Tribunal: STF
Processo: ARE 1095805
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática de minha lavra que negou seguimento a embargos de divergência interpostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Eis um trecho do julgado recorrido: 
    “Verifico, assim, que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das citadas hipóteses legais.
    De fato, cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu o embargante, vez que as situações fáticas trazidas são diversas.
    Reconheço que esta Corte fixou a tese de que “é possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta” no julgamento do ARE 691.306, cuja ementa transcrevo a seguir:
    [...]
    Assim, o fundamento do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi o direito de presença física do justificante, em vista da obrigatoriedade de suspensão do processo administrativo até que o justificante possa fazer-se fisicamente presente. Portanto, não há falar em similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o ARE 691.306.
    [...]
    Verifica-se, pois, que a Primeira Turma, nos referidos julgados, fixou a tese do não cabimento de recurso extraordinário contra decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, por não haver, nesses casos, julgamento definitivo, sendo as decisões passíveis de modificação ou revogação a qualquer tempo pela instância a quo. No mesmo sentido, também o acórdão recorrido reconheceu não caber recurso extraordinário contra decisão não definitiva, não havendo o que se falar em dissenso na espécie.
    Destaco que o debate sobre a natureza da decisão que determina o sobrestamento do processo administrativo militar – se liminar ou definitiva – não consta dos acórdãos paradigmas. Dessa forma, identifica-se a ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigmas e o acórdão embargado.
    Nessas circunstâncias, é manifesta a inadmissibilidade dos embargos de divergência, conforme entendimento sedimentado do Plenário do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 24)
    No agravo regimental, a parte sustenta que o direito de presença não configura óbice intransponível ao trâmite do processo administrativo, ante a possibilidade de interrogatório por videoconferência, sem que isso implique afronta ao contraditório e à ampla defesa.
    Defende, ainda, a similitude fática entre o presente caso e os julgados indicados como paradigmas, que demonstraram ser desnecessário o sobrestamento do procedimento administrativo até o trânsito em julgado da sentença penal relativa aos fatos noticiados na portaria de instauração do Conselho de Justificação.
    Alega, por fim, que o fato de a impetração ter por objetivo último o sobrestamento do procedimento administrativo permite a interposição de recurso extraordinário nos termos da súmula 735 do STF, eis que o acórdão impugnado proferiu juízo meritório, não sendo passível de modificação ou de revogação a qualquer tempo. (eDOC 26)
    Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões. (eDOC 29)
    Após despacho, o Estado do Rio de Janeiro manifestou interesse no prosseguimento do feito, informando que o processo administrativo continua “paralisado por força da determinação materializada no acórdão objeto do recurso extraordinário”. (eDOC 35) 
    É o relatório. Decido. 
    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 24, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise do cabimento dos embargos de divergência.
    O art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário que divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito:
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)
    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;
    IV – (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)”.
    Verifico que o acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo restou ementado nos seguintes termos:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Oficial da Polícia Militar. Conselho de Justificação. Suspensão do processo administrativo disciplinar até que se possa fazer presente o interessado. 4. Mandado de segurança que determina sobrestamento do trâmite processual. Ausência de decisão definitiva de causa. Súmula 735. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009”. (eDOC 17)
    Na ocasião, entendeu-se que o Tribunal de origem, mesmo julgando o mérito do mandado de segurança, o fez para deferir providência meramente processual, sobrestando o procedimento administrativo do Conselho de Justificação até que o acusado, encarcerado em outro Estado da Federação, pudesse estar fisicamente presente aos atos processuais. Não haveria, assim, decisão definitiva de causa, apta a ser impugnada por meio de recurso extraordinário, nos termos da súmula 735 do STF. 
    A Segunda Turma manteve, dessa forma, o posicionamento do Tribunal de origem, que sobrestou o andamento de processo administrativo no âmbito do Conselho de Justificação até o trânsito em julgado do decreto que vier a ser proferido no processo criminal, conforme demonstram os seguintes trechos da decisão liminar, posteriormente ratificada pela Corte local:
    “De pronto, considerando-se versarem ambos os procedimentos (administrativo e criminal) sobre o mesmo fato, não há como prosseguir-se, por ora, com o procedimento administrativo, pois, chegando a essa Seção Criminal, forçosamente, aguardar-se-ia o desfecho em definitivo do processo criminal.
    [...]
    Mais: versando o procedimento administrativo do Conselho de Justificação há incontroversa VINCULAÇÃO do feito administrativo ao de índole criminal. Ou seja, este é prejudicial daquele.
    A conta de tais motivos, defiro a liminar pleiteada, SOBRESTANDO o andamento do Conselho de Justificação em que figura como justificante o Tenente Coronel PM Claudio Luiz Silva de Oliveira, RG 43.594, até o trânsito em julgado do decreto que vier a ser proferido no processo de índole criminal em que figura o justificante como acusado”. (eDOC 1, p. 31)
    No entanto, parece-me que o posicionamento adotado pela Segunda Turma diverge daquele assentado, por esta Corte, no julgamento do tema 565 da sistemática de repercussão geral, em que foi fixada a tese de que é possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta. Transcrevo, a propósito, a ementa do precedente: 
    “SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Processo administrativo. Falta disciplinar. Exclusão da corporação. Ação penal em curso, para apurar a mesma conduta. Possibilidade. Independência relativa das instâncias jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta”. (ARE 691306 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 11.9.2012)
    Ainda que se tenha utilizado como fundamento do acórdão a impossibilidade de oitiva do recorrido no Conselho de Justificação, a conclusão do Tribunal, no sentido do sobrestamento do procedimento administrativo até o julgamento final do mérito da ação penal, contraria, em tese, o posicionamento de independência das instâncias firmada nesta Corte no precedente citado.
    Cumpre destacar, ainda, que o recurso extraordinário interposto é cabível, vez que, no caso, foi concedida tutela jurisdicional definitiva pela Corte a quo.
    No caso em apreço, houve julgamento de mérito do mandado de segurança, mesmo que para deferir providência processual, de modo que restou sobrestado o procedimento administrativo até o trânsito em julgado do processo criminal. Houve, assim, provimento de tutela definitiva pelo Tribunal local, e não de tutela provisória a fazer incidir a súmula 735 do STF, que veda o cabimento de recurso extraordinário contra decisão liminar.
    Ante o exposto, diante da evidente divergência entre o presente feito e precedente do Plenário sobre o tema, reconsidero da decisão anteriormente proferida e admito dos embargos de divergência, na forma do art. 330 do RISTF. 
    Proceda-se à distribuição nos termos do art. 76 do RISTF (art. 335, §3º). 
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente